Tribunal: TJES
Processo: 0023688-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023688-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON CARLOS MUNIZ e outros

APELADO: WAGNER DA SILVA MUNIZ e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS PRETENSÕES. COISA JULGADA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wellington Carlos Muniz e Liderjet Comércio e Representações Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente ação de oposição ajuizada em face de Wagner da Silva Muniz, Dival da Costa Muniz e Nilce da Silva Muniz, na qual os opoentes pretendiam o reconhecimento de direito sobre metade de imóvel localizado na Rua Maria de Lourdes Garcia, nº 102, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, alegando ter sido adquirido com recursos da empresa Liderjet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há incompatibilidade entre a pretensão deduzida na oposição e a discutida na ação principal, requisito essencial à admissibilidade da ação de oposição; e
(ii) estabelecer se é possível rediscutir, por via de oposição, direito já rejeitado em demanda anterior transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de oposição exige que o terceiro apresente pretensão incompatível e excludente em relação aos pedidos formulados pelas partes na ação principal, conforme disciplina do CPC e a natureza do procedimento especial.

No caso concreto, os opoentes buscam a procedência da nulidade do distrato e, ao mesmo tempo, a declaração de direito sobre o imóvel, o que demonstra ausência de antagonismo entre suas pretensões e as dos autores da ação principal.

Ademais, o direito material invocado já foi objeto de apreciação definitiva na ação nº 0019019-14.2006.8.08.0024, em que se julgou improcedente o pedido de reconhecimento de titularidade do mesmo imóvel, decisão esta mantida em grau de apelação e acobertada pela coisa julgada material.

A oposição, portanto, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou instrumento para contornar a imutabilidade da coisa julgada, ainda que a ação principal envolva terceiros distintos.

Mantém-se, pois, a sentença que julgou improcedente a ação de oposição, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de oposição somente é cabível quando o pedido do terceiro for incompatível e excludente em relação aos das partes originárias da ação principal.

É vedado rediscutir, por meio de oposição, matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 85, §11; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJ-MG, Apelação Cível nº 0033287-42.2014.8.13.0319, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 03.07.2024.
– TJ-GO, APL nº 0053633-13.2016.8.09.0074, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 08.02.2021.
– TJES, Apelação nº 0241890-01639, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon (Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro), j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023688-56.2019.8.08.0024

APELANTES: WELLINGTON CARLOS MUNIZ e LIDERJET COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADOS: WAGNER DA SILVA MUNIZ, DIVAL DA COSTA MUNIZ e NILCE DA SILVA MUNIZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WELLINGTON CARLOS MUNIZ e LIDERJET COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da oposição ajuizada em face de
WAGNER DA SILVA MUNIZ, DIVAL DA COSTA MUNIZ e NILCE DA SILVA MUNIZ
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 5847161, os apelantes sustentam, em síntese, o equívoco da sentença, argumentando que o conjunto probatório dos autos, incluindo documentos como cheques emitidos pela empresa Liderjet, declarações de familiares e depoimentos testemunhais colhidos em audiência, comprovaria de forma inequívoca seu direito à metade do imóvel objeto da lide.

Afirmam que o juízo
a quo
teria se omitido na análise dessas provas, que demonstram que a aquisição do bem se deu com 50% de recursos da empresa e 50% de recursos do Sr. Dival.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A oposição constitui procedimento especial no qual um terceiro intervém na relação processual alheia, pleiteando para si a titularidade da coisa ou o direito disputado entre autor e réu da demanda originária, não sendo permitida a discussão de direito não controvertido na ação principal.

In casu
, a controvérsia reside na disputa pela propriedade de um imóvel situado na Rua Maria de Lourdes Garcia, nº 102, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES. O terreno, de aproximadamente 1.122m2, foi dividido em duas partes, com inscrições imobiliárias de nº 03.01.022.0306.001 (inscrição fiscal nº 3190668) e n° 03.01.022.0284.002 (inscrição fiscal nº 3190587).

Os opoentes objetivam o reconhecimento de seu direito sobre metade do imóvel (634,82m2, inscrição fiscal nº 3190587), alegando que tal fração foi adquirida com recursos da empresa Liderjet, da qual os irmãos Wellington e Wagner eram sócios, e que Wellington exerce a posse sobre a área há mais de 15 anos.

Vê-se que o pleito dos opoentes é de que seja afastada a pretensão de Wagner da Silva Muniz sobre a parte do imóvel de 634,82m2, sendo declarado o seu direito possessório sobre o bem, bem como declarada a nulidade dos atos praticados pelo oposto em desfavor de Dival e Nice, além de compensação por danos materiais e morais.

Na ação principal (n° 0032588-62.2018.8.08.0024), discute-se a nulidade do distrato do contrato de compra e venda realizado por Dival e Nilce em relação ao imóvel de 642,61m2 (inscrição fiscal nº 3190668 - fls. 249/252) e a nulidade do registro de transferência efetuado na matrícula n° 80.350, este decorrente de escritura pública de cessão de direitos de posse e venda de benfeitoria (inscrição fiscal nº 3190587 - fls. 88/89).

Dito pleito restou acolhido pela sentença proferida naqueles autos, em capítulo que não fora objeto de recurso.

Não obstante, impende destacar que, na ação de oposição, o terceiro deve deduzir em juízo pretensão
incompatível
com os interesses conflitantes do autor e do réu em um processo cognitivo em curso. O pedido do opoente deve ser, portanto,
excludente e antagônico com os pleitos das partes originárias do processo principal
.

No caso em tela, vislumbro que o provimento assegurado na ação n° 0032588-62.2018.8.08.0024 resulta no retorno do imóvel ao
status quo ante
, ou seja, à titularidade de Dival e Nilce.

Percebe-se, de plano, a ausência de incompatibilidade da pretensão aqui deduzida com a dos autores da ação principal, porquanto os opoentes pugnam, conforme já mencionado, pela procedência do pedido de nulidade do distrato e, simultaneamente, pelo ressarcimento de danos.

Assim, correta a sentença ao registrar que “
como não comprovada a existência de incompatibilidade entre os interesses dos opoentes e dos opostos, a rejeição dos pedidos iniciais é medida que se impõe
”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DE PRETENSÕES - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
-
É intrínseco à oposição a incompatibilidade entre a pretensão nela exposta e a pretensão veiculada na demanda principal - Se verificada a inadequação da oposição, ela deve ser extinta
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ( CPC, art. 485, VI). (TJ-MG - Apelação Cível: 00332874220148130319 Itabirito 1 .0319.14.003328-7/001, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 03/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. LIMITES DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA REFORMADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PREJUDICADO . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA POSSE SATISFEITOS. 1.
A ação de oposição consubstancia-se em um procedimento especial no qual um terceiro intervém na relação processual alheia, pleiteando para si a titularidade da coisa ou o direito disputado entre autor e réu da demanda originária, não sendo aí permitida a discussão de direito não controvertido na ação principal.
2. In casu, havendo nítida divergência entre a pretensão formulada na oposição e o objeto da ação principal (reintegração de posse), deve ser reconhecida a ausência de interesse processual dos opoentes, pois, além de pretenderem obter o bem da vida que não é discutido entre o autor e réu do processo principal, a oposição não pode ser admitida como sucedâneo da ação e embargos de terceiro; assim, imperiosa a reforma parcial da sentença, com a extinção da ação de oposição, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, mantendo-se os encargos da sucumbência tal como consta do decisum recorrido, porquanto fixados em desfavor dos opoentes, restando prejudicada a análise do apelo interposto por estes. 3 . Uma vez que a pretensão da parte autora é reaver a posse do imóvel objeto de discussão nos autos, não há falar em inadequação da via processual eleita (ação de reintegração de posse). 4. Nas ações possessórias, incumbe à parte autora demonstrar, além dos elementos elencados no art. 319, do CPC/15, os seguintes requisitos: a posse anterior; a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; e a data em que ocorreu, além da continuação ou perda da posse (arts . 560 e 561, CPC); preenchidos esses requisitos, a manutenção da sentença de procedência da demanda é medida que se impõe, do que resulta impositivo o desprovimento do recurso adesivo. Primeiro apelo provido. Segundo apelo prejudicado. Recurso adesivo desprovido. (TJ-GO - APL: 00536331320168090074 IPAMERI, Relator.: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

Ainda que assim não o fosse, destaco que a matéria de fundo – o suposto direito de Wellington sobre o imóvel – já foi objeto de apreciação judicial em demanda anterior, transitada em julgado.

Nos autos do processo nº 0019019-14.2006.8.08.0024, Wellington Carlos Muniz moveu ação em face de seu irmão Wagner da Silva Muniz, aqui apelado, pleiteando, entre outros, direitos sobre o mesmo imóvel.

O pedido foi julgado improcedente, sendo a sentença integralmente mantida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, cujo acórdão destacou a ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor no sentido de que participou, como pessoa física, da aquisição do imóvel.

Mister destacar que o eminente Relator, no julgamento do apelo, consignou que a petição inicial da presente oposição continha argumentos idênticos aos apresentados naquela demanda. O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C⁄C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC, PORQUE NÃO CONSEGUIR DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, QUAL SEJA, QUE COMO PESSOA FÍSICA, ADQUIRIU O IMÓVEL DO QUAL FOI POSTERIORMENTE PRIVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restringindo-se à narrativa da exordial, vê-se que os empréstimos para aquisição do veículo GM Silverado foram realizados em 2001 pela pessoa jurídica, e em nome da empresa estava registrado o referido veículo, o qual, por sua vez, teria sido prometido em pagamento para quitação do preço do imóvel em discussão. 2. Nesta senda, se um bem da referida empresa foi prometido em pagamento para aquisição do imóvel em litígio, conforme alegações do autor, que, em seu próprio recurso, afirma ter a pessoa jurídica contribuído financeiramente para a aquisição, não há como se admitir que esta não tenha participado do negócio, porque esta assertiva contraria a lógica e o bom senso. 3.
Não obstante, o autor não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, mesmo após nova oportunidade de produção de provas, vez que a prova oral emprestada posteriormente juntada, em nada contribuiu para a tese defendida, já que os referidos depoimentos, prestados pelo réu e outras testemunhas em outra demanda, apenas fragilizam, ainda mais, a tese defendida pelo autor, porque sinalizam que o imóvel em discussão teria sido adquirido pelo requerido, sem qualquer participação da empresa ou do autor
. 4. Nesta conjuntura, tendo o requerente desistido da produção de quaisquer outras provas além das documentais já realizadas, deve ser mantida a improcedência da demanda, uma vez que
o autor não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC/2015, pois não demonstrou o fato constitutivo do direito pleiteado, em especial a sua participação, como pessoa física, para aquisição do imóvel em litígio, cujos únicos indícios nos autos seriam: i) aquisição pelo réu, como pessoa física, sem participação do autor; e ii) aquisição com participação da pessoa jurídica que integra, hipótese em que o mesmo não teria titularidade do direito pleiteado
. 5. Recorda-se que contato pessoal do julgador com a prova oral, de forma direta e imediata, a melhor avaliação das informações prestadas e a averiguação da versão mais próxima da realidade dos fatos, motivo pelo qual tal valoração deve prevalecer em decorrência do princípio da imediatidade, quando não evidenciadas razões suficientes para infirmar suas conclusões. Precedentes. 6. Forte em tais razões, inexistindo elementos aptos a ilidir a valoração de prova realizada pelo sentenciante, coaduna-se com sua conclusão, no sentido de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pelo autor, que limita-se a imputar ao réu a prática de inverdades e mentiras , sem se preocupar com a produção de provas concretas que demonstrem que ele, autor, como pessoa física, participou da aquisição do imóvel, do qual foi posteriormente privado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189001639, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Dessa forma, a pretensão dos apelantes de rediscutir, por via de oposição, um direito já rechaçado em decisão com trânsito em julgado, encontra óbice intransponível na coisa julgada material.

Ademais, a via da oposição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de contornar a imutabilidade da coisa julgada. O fato de a ação principal envolver outras partes (Dival e Nilce) não confere aos apelantes uma nova oportunidade de litigar sobre matéria já decidida de forma definitiva em seu desfavor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.